Tribunal: STF
Processo: HC 98072
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-11-24
Data de publicação: 2009-11-24

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA 
   PREVIDENCIÁRIA. ALEGADA NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA 
   ADMINISTRATIVA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO PENAL: ALEGAÇÃO 
   INÉDITA, QUE NÃO PODE SER CONHECIDA SOB PENA DE SUPRESSÃO DE 
   INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DOS AUTOS. PRECEDENTES. HABEAS 
   CORPUS NÃO CONHECIDO. 
1. Não se comprovam, nos autos, a 
   presença de constrangimento ilegal a ferir direito dos Pacientes 
   nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da 
   ordem.	
2. Se a alegação da eventual necessidade de esgotamento 
   da via administrativa antes do ajuizamento da ação penal não foi 
   submetida à instância antecedente, não cabe ao Supremo Tribunal 
   dela conhecer originariamente, sob pena de supressão de 
   instância.
3. A impetração está deficientemente instruída. Não 
   foram juntados documentos que comprovem a real situação do 
   processo pelo qual respondem os Pacientes, o que impede conhecer 
   do fundamento da impetração.
4. A jurisprudência do Supremo 
   Tribunal Federal não admite o conhecimento de habeas corpus 
   quando os autos não foram instruídos com as peças necessárias à 
   confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. 
   Precedentes.
5. Habeas corpus não conhecido.